Tribunal: CARF
Processo: 10469.722577/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722577/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.995 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALE COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS
SUJEITAS
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
("MONOFÁSICA").
DIREITO
A
CRÉDITO
SOBRE
GASTOS
INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não-cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos ás despesas com
frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na condição de
vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o
PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/02,
em dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Ronaldo Souza Dias e Maurício Pompeo da Silva, que davam
provimento em menor extensão. Preliminarmente, o Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos
Santos restara vencido na tese de inaplicabilidade do artigo 19-E da Lei no 10.522/02 ao caso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Redatora Ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722577/2012-74
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

Relatório
Segundo a relatora:

Trata-se de lançamento no valor de R$ 423.334,30 para o PIS e de R$ 1.949.903,51
para a Cofins, incluindo principal, multa e juros, estes calculados até a data de lavratura do Auto de
Infração.
O lançamento teve origem nas fiscalizações sobre diversos PER/DComps
transmitidos pela ora recorrente, em que restou constatado que a empresa declarou à RFB valores
insuficientes referentes à PIS/COFINS, decorrentes de receitas com a comercialização de produtos
sujeitos à sistemática da não cumulatividade, tendo em vista o aproveitamento de créditos, desta
mesma sistemática de tributação, em montantes superiores ao devido.
A empresa foi cientificada em 26/3/2012 da lavratura de Auto de Infração,
irresignando-se, tempestivamente, em 25/4/2012.
Diante disso, a DRJ/SPO proferiu acórdão julgando parcialmente procedente a
impugnação fiscal, afastando as glosas referentes a energia elétrica, locação de imóveis de pessoa
jurídica, locação de instalações e postos e alugueis de máquinas e equipamentos, de forma que
manteve apenas o crédito lançado sobre as despesas de armazenagem e frete sobre vendas. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/05/2007, 01/08/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTO SUJEITO À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. CRÉDITO.
VIABILIDADE. No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à
incidência concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3° das
Leis n° 10.637/02, e n° 10.833/03, geram créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep
e da Cofins.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
A partir de 1° de agosto de 2004, a receita decorrente da venda de produto sujeito à
incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
pode ser incluídas no cálculo da "relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total", mesmo que tais receitas
estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
contribuições (salvo disposição contrária na legislação).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ARMAZENAGEM
E FRETE NA OPERAÇÃO DE REVENDA. DE MONOFÁSICOS. TOMADA DE
CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As distribuidoras de combustível não podem se creditar com base em custos de
armazenagem e frete em operação de venda/revenda de produtos monofásicos, não
cabendo a apropriação de créditos do PIS/Pasep e da Cofins decorrentes desta
atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/05/2007, 01/08/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTO SUJEITO À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. CRÉDITO. VIABILIDADE.
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3° das Leis n°
10.637/02, e n° 10.833/03, geram créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. RATEIO
PROPORCIONAL. A partir de 1° de agosto de 2004, a receita decorrente da venda de
produto sujeito à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins pode ser incluídas no cálculo da "relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total",
mesmo que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições (salvo disposição contrária na legislação).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ARMAZENAGEM
E FRETE NA OPERAÇÃO DE REVENDA. DE MONOFÁSICOS. TOMADA DE
CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As distribuidoras de combustível não podem se creditar com base em custos de
armazenagem e frete em operação de venda/revenda de produtos monofásicos, não
cabendo a apropriação de créditos do PIS/Pasep e da Cofins decorrentes desta
atividade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário requerendo o cancelamento total
do lançamento, alegando, em síntese, que a decisão de piso alargou a vedação legal ao crédito refere
à compra de combustíveis para revenda, para abarcar o crédito dos gastos com armazenagem e frete
para transporte desses combustíveis. Defende que esse último crédito não foi vedado pela lei e não há
razão para negar o direito a seu aproveitamento. Por serem hipóteses de creditamento distintas e
autônomas, além de que o fato de o inciso IX fazer simples referência aos incisos I e II não significa
que haja entre eles relação de dependência. Por fim, destaca que a regra geral de creditamento é que
havendo recolhimento das contribuições, nascerá direito ao crédito, sendo o que efetivamente ocorre
nos casos de frete e armazenagem, em que o transportador/armazém efetivamente recolhem as
contribuições sobre as receitas auferidas em suas atividades e, portanto, há direito ao crédito para
aquele que realizar a despesas, no caso, a ora Recorrente.
O processo foi então encaminhado ao CARF e distribuído à Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias para análise e voto.
Após o julgamento, conforme competência estabelecida no art. 17, III, do Anexo
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, fui designada como Redatora ad
hoc.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Redatora Ad hoc.

Segundo a relatora:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de lançamento de PIS/COFINS por
recolhimento insuficiente derivado do afastamento, pela fiscalização, da possibilidade de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

aproveitamento de créditos derivados de despesas com armazenagem e frete nas vendas dos produtos
sujeitos à tributação monofásica (no caso, gasolina e óleo diesel).
Em sua defesa, a recorrente alega como razões para reforma do acórdão da DRJ que:

(i)
A vedação legal existente diz respeito apenas ao crédito decorrente das compras
de combustíveis para revenda, não podendo ser alargada pela fiscalização para as despesas
de armazenagem e frete, as quais, diferentemente do produto em questão, são tributadas
dentro da regra da não-cumulatividade;
(ii)
A legislação, especialmente em seu art. 3o, §2o, II das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, traz a regra geral ditando o direito ao crédito sempre que a aquisição daquele
produto/serviço tiver sido tributada (PIS/COFINS pago pelo fornecedor), exceto em casos
expressamente vedados por lei, o que não é o caso de frete e armazenagem;
(iii)
A própria RFB, no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 600/2005,
vigente à época dos creditamentos em tela, reconhece o direito ao crédito de despesas
vinculadas aos produtos monofásicos ao se referir à forma de aproveitamento dos "créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 (...) decorrentes de (...) II - custos, despesas e encargos
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência";
(iv)
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 reforça esse direito ao crédito dos custos
vinculados às vendas sob alíquota zero ao prever que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”. Quanto a esse dispositivo, ressalte-se que, embora algumas decisões mais
antigas do STJ tenham restringido a aplicação desse dispositivo legal apenas às pessoas
jurídicas submetidas ao Reporto, tal entendimento jurisprudencial foi superado e modificado
pelo STJ consoante se depreende dos arestos prolatados nos julgamentos do REsp
1.267.003/RS e do REsp 1.440.298/RS; e
(v)
As Soluções de Consulta no 351/2007 (9a Região Fiscal), no 52/2011 (8a Região
Fiscal), e no 244/2010 (8a Região Fiscal) reconhecem que, apesar da aplicação da alíquota
zero, assegura-se o direito ao crédito apurado.

Diante disso, passa-se a analisar a questão trazida, sendo necessário iniciar a
discussão pela análise do texto normativo da Lei n. 10.833/03:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
[...]
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina
de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de
petróleo e de gás natural;
[...]
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.
[...]

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês
em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
[...]

A partir do que dispõe a Lei n. 10.833/03 e que já foi devidamente explicitado pelo
relatório de diligência e pela DRJ em seu acórdão, não resta dúvidas de que a atividade de revenda de
combustíveis realizada pela recorrente não gera direito a crédito em razão de que, apesar de ser parte
da cadeia de produção e comercialização dos produtos na condição de contribuinte de PIS/COFINS,
é taxada a alíquota zero por por força do inciso I do art. 42 da MP n°2.158-35, de 24/08/2001. Esta
conclusão é, inclusive, reconhecida pela recorrente.
Todavia, a decisão de piso entende que, se a venda em questão não gera crédito, não
se poderia dar tratamento diverso às despesas de frete e armazenagem relacionadas a essa operação,
independente das mesmas estarem sujeitas ao recolhimento das contribuições dentro da regra da não-
cumulatividade e que tais custos tenham sido efetivamente suportados pela recorrente. A decisão é
fundamentada no relatório de diligência e reproduzida no acórdão da DRJ, nos seguintes termos:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

“145. O inciso Ido art. 3° da Lei n°10.637/2002, mencionado no inciso IX do art. 3° da
Lei n° 10.833/2003, e o inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, tratam de bens
adquiridos para revenda, com as exceções dispostas em suas alíneas "a" e "b". Fosse a
intenção do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda de
produtos ou mercadorias, bastariam terem os textos dos incisos IX redações sem as
delimitações "...nos casos dos incisos I e Se redigidas como "armazenagem e frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor", restariam claras as
autorizações para o cálculo do crédito decorrente de qualquer operação de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, se suportado pelo
vendedor.
146. As inclusões nos textos das referências aos incisos I e II dos arts. 3°, contudo,
indicam que os créditos não devem ser apurados em relação a toda e qualquer
operação de armazenagem ou qualquer despesa com frete, mas apenas àquelas
disciplinadas nos referidos incisos. E, como dito, os incisos I referem-se à aquisição de
mercadorias para revenda, exceto, entre outros, os produtos referidos nos parágrafos
1° dos arts. 2° das mesmas Leis, dentre os quais se encontram os combustíveis
derivados de petróleo (gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação; óleo
diesel e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural). A correta
interpretação da norma, portanto, indica que a empresa poderá calcular crédito
decorrente de armazenagem e frete decorrente de venda, desde que não seja relativo às
operações de venda de produtos, cuja Leis da não-cumulatividade vedem este tipo de
creditamento.
147. Em função da grande demanda dos contribuintes distribuidores de combustíveis
pelos créditos da não-cumulatividade e visando à uniformização de entendimento por
parte das unidades da RFB, foi editada a Solução de Divergência Cosit n° 2, de 13 de
janeiro de 2017, cuja ementa reproduzimos abaixo.

Solução de Divergência n° 2 — Cosit, de 13 de janeiro de 2017
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de venda
de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Contribuição para o
PIS/Pasep:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de produtos
produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante desses mesmos produtos.
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de venda
de álcool, inclusive para fins carburantes:
a) é permitida a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no caso de
venda de produto produzido ou fabricado pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de crédito da contribuição, exceto no caso em que a pessoa
jurídica produtora ou importadora do produto o adquire para revenda de outra pessoa
jurídica produtora ou importadora do mesmo produto.
É permitida a apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep em relação á
armazenagem de mercadorias (bens disponíveis para venda):
a) produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica; ou b) adquiridas para
revenda, exceto em relação á armazenagem de:
b.1) mercadorias em relação ás quais a contribuição tenha sido exigida anteriormente
em razão de substituição tributária;
b.2) produtos sujeitos anteriormente á cobrança concentrada ou monofásica da
contribuição, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante de tais
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante desses mesmos produtos; e
b.3) álcool, inclusive para fins carburantes, exceto no caso em que a pessoa jurídica
produtora ou importadora de álcool, inclusive para fins carburantes, o adquire para
revenda de outra pessoa jurídica produtora ou importadora do mesmo produto.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

Dispositivos Legais: Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 3°, inciso IX e art.
15, inciso 11; Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008, art. 24; Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, art. 5°, §§ 13a 16.
Reforma a Solução de Divergência Cosit n° 5, de 13 de junho de 2016, publicada no
DOU de 17 de junho de 2016.”

Em que pese a decisão constante da Solução de Consulta COSIT n. 2/2017, entendo
que a mesma não deva prevalecer. Isto porque trata-se de mera interpretação normativa, em que o
Fisco, buscou reduzir as hipóteses de crédito autorizadas pelo legislador.
Entendo que a análise sistematizada da redação dos dispositivos legais sob análise da
Lei n. 10.833/03, demonstra que a intenção do legislador nunca foi restringir o direito ao crédito da
forma defendida pela fiscalização.
Explico: a regra geral trazida para o creditamento dentro da sistemática da não-
cumulatividade é indicada no § 2o do art. 3o, que exige que só poderá ter direito a crédito aquele que
efetivamente recolheu as contribuições, excluindo, portanto, de seu alcance as operações não
tributadas, isentas ou tributadas à alíquota zero. Por outro lado, o legislador taxativamente permite,
sob a redação do inciso IX do art. 3o o creditamento de frete e armazenagem na operação de venda
desde que o ônus seja suportado pelo vendedor – ou seja, que a regra do § 2o do art. 3o seja
respeitada.
Por fim, entendo que a menção que a redação faz aos incisos I e II não descaracteriza
tal regra como faz crer a fiscalização e nem poderiam, visto se tratar de despesa que não se confunde
com a revenda em si e que, como demonstrado, foi tributada. Assim, permitir que a interpretação da
Lei n. 10.833/03 seja restringida sem que haja expressa direção legal, implicará em desrespeito ao
princípio da não-cumulatividade, sendo este o real propósito que guiou o legislador na criação da
legislação como um todo. Isto é, ainda que existam exceções para tratar de questões pontuais, deve-
se preservar a regra máxima de que, tendo sido o serviço/venda tributado nos termos da legislação
em questão, não se pode negar o direito ao crédito derivado.
Deve-se, inclusive, salientar que este é o entendimento que prevalece na 3a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme se observa pelos diversos precedentes abaixo
colacionados:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA.
POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação concentrada, ainda
que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de créditos
relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, conforme artigo
3o, IX da Lei nos 10.637/2002 e 10.833/03.
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.500 no Processo n. 10480.725292/2011-56. Rel. Cons.
Tatiana Migiyama. 3a Turma. Dj 17/10/2018)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(CSRF. Acórdão n. 9303-006.219 no Processo n. 16682.720005/2013-93. Rel. Cons.
Erika Autran. 3a Turma. Dj 15/09/2016)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS NÃO-CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO A
CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação concentrada
pelo regime não-cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos ás despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das
Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
(CSRF. Acórdão n. 9303-004.310 no Processo n. 10882.720555/2010-27. Rel. Cons.
Demes Brito. 3a Turma. Dj 15/09/2016)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS
COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. Também para as
mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da COFINS não cumulativa,
há o direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003.
(CSRF. Acórdão n. 9303-006.219 no Processo n. 10480.725293/2011-09. Rel. Cons.
Vanessa Cecconello. 3a Turma. Dj 24/01/2018)

Dito isso, e considerando que na ampla e meticulosa diligência não se verificou
qualquer discrepância em termos de valor, restringindo a fiscalização a contestar apenas o direito da
recorrente ao crédito, entendo que as glosas sobre frete e armazenagem nas operações de venda da
recorrente devem ser revertidas.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar o lançamento em sua totalidade.
Foi como votou a relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – (voto de Fernanda Vieira Kotzias)

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.995 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722577/2012-74

Fl. 403
DF CARF MF
Original